Tribunal: TJES
Processo: 5003316-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003316-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EFEITOS
EX TUNC
. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVA DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de aplicação de efeitos
ex tunc
à sua reintegração às fileiras da Corporação, entendo assistir razão ao agravante. 2. O v. acórdão proferido nos autos do processo no 0020328-89.2014.8.08.0024 reconheceu a nulidade da penalidade aplicada pela Administração Pública ao agravante de “licenciamento a bem da disciplina”, sendo consequência lógica a sua reintegração ao cargo com retorno ao denominado
status quo ante
, ou seja, com todos os benefícios que deixou de auferir no período, operando, portanto, efeitos
ex tunc
. 3. Por outro lado, quanto a abertura de novo processo administrativo em face do agravante, com aplicação de nova penalidade, entendo ter agido com acerto o eminente magistrado singular, uma vez que a discussão acerca da (i)legalidade do referido ato extrapola os limites da presente lide, sendo que eventual abordagem do tema ofenderia o instituto da coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003316-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0020108-81.2020.8.08.0024, indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, ora agravante, por entender extrapolavam os limites da lide principal no 0020328-89.2014.8.08.0024.

Quanto ao pleito de aplicação de efeitos
ex tunc
à sua reintegração às fileiras da Corporação, entendo assistir razão ao agravante.

O v. acórdão proferido nos autos do processo no 0020328-89.2014.8.08.0024 reconheceu a nulidade da penalidade aplicada pela Administração Pública ao agravante de “licenciamento a bem da disciplina”, sendo consequência lógica a sua reintegração ao cargo com retorno ao denominado
status quo ante
, ou seja, com todos os benefícios que deixou de auferir no período, operando, portanto, efeitos
ex tunc
.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

No mais, tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
(AREsp n. 1.333.131/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019.)

Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
(AgInt no AREsp n. 1.315.426/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 21/3/2019.)

Por outro lado, quanto a abertura de novo processo administrativo em face do agravante, com aplicação de nova penalidade, entendo ter agido com acerto o eminente magistrado singular, uma vez que a discussão acerca da (i)legalidade do referido ato extrapola os limites da presente lide, sendo que eventual abordagem do tema ofenderia o instituto da coisa julgada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar em parte a r. decisão vergastada e determinar que a reintegração do agravante às fileiras da Corporação contemplem todos os benefícios que deixou de auferir no período.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023